Tribunal: TJPA
Processo: 0008884-70.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ______________ (DJE: ____/____/20____) - TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0008884-70.2013.814.0301 (BELÉM)
AGRAVANTE: MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ.
AGRAVADA: GAFISA SPE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMENTA

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DE SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO DE NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL PELO NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA PORQUE INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA (SÚMULA 281/STF). NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA ÚLTIMA DECISÃO RECORRIDA (ART. 1.021, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO PROVIMENTO.
ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
negar provimento
ao agravo interno nos embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso especial na apelação cível, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Vice-Presidente). Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 19 de fevereiro a 02 março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
TRIBUNAL PLENO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0008884-70.2013.814.0301 (BELÉM)
AGRAVANTE: MIGUEL RAIMUNDO DOS REIS CRUZ.
AGRAVADA: GAFISA SPE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
RELATORA: DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão de rejeição de segundos embargos de declaração opostos contra decisão de não conhecimento de embargos de declaração opostos contra decisão de não admissibilidade de recurso especial pelo não exaurimento de instância, uma vez que interposto contra decisão monocrática, em que reitera os argumentos de admissibilidade do recurso especial, sem impugnar especificamente a decisão recorrida.

Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.220).

É o relatório.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO 0008884-70.2013.814.0301 (BELÉM)
VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Relatora):

O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, §1º, do CPC). Ao invés disso, insurgiu-se contra a fundamentação da decisão de não admissibilidade do recurso especial, a qual não constitui objeto do agravo interno.

De qualquer forma, ainda que se considere, apenas para ilustrar, a decisão de não admissibilidade do recurso especial (e não a decisão recorrida, que, como dito, não foi objeto de impugnação), não há também como prosperar o pleito do agravante, uma vez que o recurso especial foi interposto contra decisão monocrática; portanto, antes do esgotamento da segunda instância.

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n.º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PRI 2019.512
9